Tribunal: TCU
Processo: 004.268/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3816/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.268/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristina Schwertner (XXX.106.399-XX); Dieihse Sara Neuhaus Gebauer (XXX.629.609-XX); Heron Mucke de Vargas (XXX.809.659-XX); Higor Budach (XXX.226.049-XX); Jessica Rodrigues Alves Marcelino (XXX.959.889-XX); Joao Rosa da Silva Neto Monteiro (XXX.734.209-XX); Larissa Goncalves da Silva (XXX.975.879-XX); Paula Raquel Reffatti (XXX.135.369-XX); Renato Luiz de Souza Santos (XXX.592.249-XX); Zaqueu Faustino de Andrade (XXX.682.849-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.